Tribunal: TJMT
Processo: 1040803-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. DEFERIDA SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. NEGLIGÊNCIA PARENTAL. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERVENÇÕES FRUSTRADAS. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040803-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção do Poder Familiar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AMANDA FONSECA NONATO - CPF: 056.303.531-52 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LEOMAR BARBOSA CARDOSO - CPF: 057.861.201-12 (TERCEIRO INTERESSADO), E. G. N. C. (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. N. C. (TERCEIRO INTERESSADO), I. N. C. (TERCEIRO INTERESSADO), D. N. C. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR.
DEFERID
A
SUSPENSÃO DO
PODER FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
M
ÉRITO.
NEGLIGÊNCIA PARENTAL. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERVENÇÕES FRUSTRADAS. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a suspensão do poder familiar dos genitores em relação aos filhos menores

em ação de destituição do poder familiar ajuizada pelo Ministério Público Estadual, fundamentada em situação de risco decorrente de negligência nos cuidados básicos, dependência química de ambos os genitores e condições insalubres de moradia.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i)

se há suspeição do magistrado; (
ii
) se os relatórios técnicos recomendam a reintegração familiar imediata; e (
iii
) se a suspensão
do poder familiar atende ao princípio do melhor interesse da criança e à proteção integral.

III. Razões de decidir

3. As questões relativas à suspeição ou impedimento do juiz devem receber suscitação exclusivamente no juízo de origem, mediante exceção própria, nos termos dos
arts
. 144 a 147 do CPC/15, revelando-se inadequada a análise dessa matéria em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

4. O art. 157 do ECA autoriza expressamente a suspensão do poder familiar, liminarmente ou incidentalmente, no curso do processo, sempre que presentes motivos graves e mediante decisão fundamentada.

5. Os elementos trazidos pelo Ministério Público evidenciam que os genitores não apresentam condições mínimas de exercer a parentalidade responsável, mantendo comportamento reiterado de negligência e omissão, agravado pela dependência química de ambos, situação que persiste mesmo após múltiplas intervenções do poder público.

6. Os relatórios técnicos da equipe SACA não
apontam pela desnecessidade da medida de suspensão do poder familiar, tampouco
recomendam reintegração familiar imediata, mas apenas sugerem possibilidade futura de trabalho gradativo e supervisionado, condicionado à superação das vulnerabilidades, reconhecendo que a família permanece em situação de vulnerabilidade social.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As questões relativas à suspeição ou impedimento do
juiz devem receber suscitação exclusivamente no juízo de origem, mediante exceção própria, revelando-se inadequada a análise dessa matéria em sede de agravo de instrumento.

2.
A suspensão do poder familiar, prevista no art. 157 do ECA, revela-se medida necessária, adequada e proporcional quando presentes motivos graves, como negligência reiterada, dependência química dos genitores e esgotamento das medidas de apoio, em observância ao princípio do melhor interesse da criança e à proteção
integral.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com Pedido Liminar interposto por
AMANDA FONSECA NONATO
contra a decisão proferida na
Ação de Destituição do Poder proposta pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, distribuída sob onº1009873-15.2025.8.11.0045ao Juízoda2ªVara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a qual deferiu o pedido de suspensão do poder familiar dos requiridos
AMANDA FONSECA NONATO
e
LEOMAR BARBOSA CARDOSO
em relação aos filhos
E.G.N.C.
(
09 anos
),
P.H.N.C.
(
06 anos
),
I.N.C.
(
04 anos
) e
D.N.C.
(
02 anos
), com fundamento no artigo 157 da Lei 8.069/1990(ID329534396– fls. 391/396).

Em suas razões recursais (ID329534392)

a agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por suspeição ao argumento de que no dia 10/10/2025
,
o juízo proferi
u
decisão nos autos da Medida d
e
Proteção nº1006561-65.2024.8.11.0045, determinando a suspensão das visitas da genitora e a intimação do Ministério Público para que promovesse com urgência a destituição do poder familiar, o que foi cumprido pelo
parquet
em 14/10/2025.

Afirma que
,
ao determinar que o
parquet
ajuizasse a
Ação de Destituição do Poder Familiar,
o magistrado indicou que vê elementos para procedência da demanda, comprometendo-se com o resultado que por sua própria natureza é de conhecimento, situação que extrapola a sua competência e desconsidera a independência funcional do Ministério Público, além de violar o princípio da inércia.

No mérito, defende que a decisão deve ser reformada
,
ao argumento de que os relatórios são favoráveis à reintegração familiar com implemento de um regime de convivência parcial coma genitora, somado ao fato d
e
que não foram analisadas todas as possibilidades trazidas pela equipe SACA da Secretaria de Assistência Social de reinserção das crianças no seio familiar, junto à genitora.

Assevera que a

d
e
cisão agravada não observou o ECA, pois há duas possibilidades concretas de manutenção da criança no seio familiar que deveriam ser mais investigadas ou reinvestigadas, quais sejam, a reintegração dos infantes à genitora e a implementação do regime de convivência parcial, possibilitando que as crianças permaneçam com a genitora aos finais de semana, indo na sexta-feira e retornando à unidade de acolhimento na segunda-feira, nos termos do que dispõe o art. 19 do ECA.

Ao final,
prequestiona
a matéria
.

Sob tais argumentos requer, liminarmente, seja reconhecida e declarada a suspeição do magistrado com a consequente anulação da decisão agravada ou a revoga
ção d
a decisão que suspendeu o poder familiar da agravante
e, no mérito, o provimento integral do recurso
.

A liminar recursal foi indeferida (ID
329968353
).

Informações prestadas pelo juízo condutor do feito no ID
339238397
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID
340993368
.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado
, opina pel
o

desprovimento do recurso
(ID
344668368
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Preliminar – Nulidade por Suspeição

Em que pese as alegações da agravante
,
constata-se que razão não lhe assiste.

Isso porque, as questões relativas
à suspeição ou impedimento do juiz devem receber suscitação exclusivamente no juízo de origem, mediante exceção de suspeição ou impedimento, nos termos do art. 144 a
té o art.
147
, todos
do CPC
, motivo pelo qual a análise de tal matéria
em sede de agravo de instrumento
importaria em
supressão de instância.

Ainda que esse não fosse o entendimento, não haveria como acolher a irresignação da agravante, pois ao determinar a
suspensão temporária das visitas e intimar o Ministério Público
nos autos da Medida de Proteção
nº1006561-65.2024.8.11.0045, o juízo de primeiro grau agiu em consonância com
o
dever de zelar pela proteção da
s
criança
s
, adotando medidas cautelares necessárias diante de indícios de risco à integridade dos menores
, nos termos do art. 136, parágrafo único do ECA.

Assim,
rejeito
a preliminar
.

2. Mérito – Suspensão do Poder Familiar

Analisando os autos constata-se, ao menos neste momento processual, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida
na forma como deferida pelo juízo singular, com atendimento ao princípio do melhor interesse das crianças
.

Is
t
o porque,
o
art. 157 do ECA autoriza expressamente a suspensão do poder familiar, liminarmente ou incidentalmente, no curso do processo, sempre que presentes motivos graves e mediante decisão fundamentada.

“

Art.
157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão dopoderfamiliar, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade.

§ 1
o
Recebida a petição inicial, a autoridade judiciária determinará, concomitantemente ao despacho de citação e independentemente de requerimento do interessado, a realização de estudo social ou perícia por equipe interprofissional ou multidisciplinar para comprovar a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar, ressalvado o disposto no § 10 do art. 101 desta Lei, e observada a
Lei n
o
13.431, de 4 de abril de 2017.
[...].”

No caso concreto, os elementos trazidos pelo Ministério Público evidenciam que os genitores não apresentam condições mínimas de exercer a parentalidade responsável, mantendo comportamento reiterado de negligência e omissão, agravado pela dependência química de ambos, situação que persiste mesmo após múltiplas intervenções do poder público
, conforme trecho do relatório emitido pelo Conselho Tutelar em 06/02/2025
(ID
329534395
e ID
329534396
)
.

Extrai-se ainda dos documentos de ID
329534395
e ID
329534396
que os relatórios da equipe SACA são claros ao afirmar que a família permanece em situação de vulnerabilidade social, além dos obstáculos como o desemprego e a saúde mental dos sujeitos processuais, o que demonstra a necessidade de manutenção e intensificação do acompanhamento
, vejamos o trecho a seguir extraído do
último relatório de acompanhamento
datado de 01/10/2025
.

Além disso, o relatório
elaborado pela equipe SACA em 01/10/2025, cujo
trecho
foi acima colacionado,
não
aponta a desnecessidade da medida de suspensão do poder familiar, tampouco,
recomenda a reintegração imediata das crianças à família natural
,
havendo apenas a sugestão de implantação de um regime de convivência parcia
l e supervisionado,
conforme trecho a seguir (ID 329534396).

Portanto, correta a decisão proferida pelo juízo singular que deferiu
a suspensão do poder familiar, pois os documentos que instruem os autos demonstram
o esgotamento das medidas de apoio sem qualquer avanço concreto na superação das vulnerabilidades,
situação que demanda a adoção de medidas que visem à segurança dos menores
, em observância ao melhor interesse das crianças e adolescentes e a diretriz da proteção integral prevista no art. 100 do ECA e no art.
227 da CF/88.

Há que esclarecer ainda que a suspensão do poder familiar
não decorre da ausência de afeto ou de interesse subjetivo da genitora, mas da incapacidade objetiva e persistente de garantir cuidados mínimos, proteção e estabilidade aos filhos.

A insistência em reintegração sem a efetiva superação das vulnerabilidades identificadas apenas prolongaria a situação de insegurança e violaria os direitos fundamentais das crianças.

Neste
mesmo sentido
foi o
parecer ministerial, vejamos o trecho a seguir (ID
344668368
):

“[...] Analisando detidamente a documentação que instrui o presente recurso, destaco, em especial, a Equipe Técnica apresentou Plano Individual de Atendimento, relatando que os genitores não possuem condições de cuidar e assumir a guarda das crianças, nos seguintes termos:

“(...) No caso dos autos, os elementos trazidos pelo Ministério Público – relatórios da rede socioassistencial, estudo técnico e histórico das medidas de proteção anteriores, evidenciam que os genitores Amanda e Leomar não apresentam condições mínimas de exercer a parentalidade responsável, mantendo comportamento reiterado de negligência e omissão, agravado pela dependência química de ambos, situação que persiste mesmo após múltiplas intervenções do poder público (CREAS, CRAS, CAPS, Conselho Tutelar e Casa Lar).

Diante disso, resta claro que a agravante não possui condições de exercer os deveres inerentes ao poder familiar.

A esse respeito bem fundamentou a i. Des. Relatora em sua decisão (ID. 329968353), in
verbis
:

“Assim, devidamente preenchidos nos autos os requisitos autorizadores da concessão do pedido, estando presentes a negligência para cuidar e zelar das crianças por parte dos genitores e através dos fatos expostos na inicial, bem como evidenciada situação de risco grave à integridade física e ao desenvolvimento psíquico das crianças, o deferimento do pedido de suspensão familiar dos requeridos em relação aos filhos é
medida
que se impõe.” [Grifos no original]

Destarte, nesta estreita via de juízo de cognição sumária, com supedâneo no princípio do melhor interesse das crianças de tenra idade e visando salvaguardar seus mais comezinhos direitos fundamentais, em especial, seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, deve a decisão primeva ser integralmente mantida.

Ante o exposto, o parecer é pelo
desprovimento
do recurso, mantendo na íntegra a decisão objurgada [...].”

De
s
ta forma, tendo a decisão agravada
observado, rigorosamente, o ECA e a CF/88, amparada
nos diversos elementos de prova técnica existente nos autos, aliada ao histórico de intervenções frustradas, a
suspensão do poder familiar
, neste momento processual, revela-se necessária, adequada e proporcional
à proteção dos infantes.

Assim, em observância à doutrina da proteção integral prevista no artigo 227 da CF/88 a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, pois tem como objetivo garantir a integridade da saúde física e psíquica dos menores.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026